Tribunal: TJES
Processo: 0001408-32.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001408-32.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: A D TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001408-32.2016.8.08.0013

EMBARGANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADA: AD TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INGRESSO TARDIO DE NOVO PATRONO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O embargante sustenta existência de omissão/contradição, alegando ausência de intimação dos novos patronos constituídos antes da extinção, bem como falta de apreciação do pedido de vista dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a nulidade da sentença extintiva, sob o argumento de que os novos advogados não teriam sido intimados para manifestação no processo e que não houve apreciação do pedido de vista anteriormente à extinção por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada os argumentos ora reiterados nos embargos, consignando que a intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada, com prazo legal para manifestação, que transcorreu
in albis
.

5. A juntada posterior de novo instrumento de mandato e pedido de vista ocorreu após o decurso do prazo peremptório de cinco dias previsto no art. 485, §1º, do CPC, sendo, portanto, intempestiva e ineficaz para afastar a configuração do abandono da causa.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o prazo previsto no art. 485, §1º, do CPC é peremptório e sua inobservância autoriza a extinção do processo, sendo irrelevante a manifestação extemporânea ou o ingresso de novo advogado após o prazo legal.

7. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso. Os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado são harmônicos, racionais e coerentes.

8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o julgamento anterior, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal regularmente realizada da parte autora para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, é suficiente para caracterização do abandono da causa, independentemente de manifestação extemporânea ou de ingresso posterior de novo patrono.

2. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a intempestividade de petição protocolada após o prazo legal, mesmo que contenha pedido de vista e nova constituição de advogados.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face do acórdão (ID 12526392) proferido nos presentes autos que
negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões (ID 12882612), o recorrente sustenta que o acórdão é contraditório/omisso, argumentando que, apesar da intimação do antigo patrono, os novos advogados constituídos não foram intimados para o prosseguimento da lide e não tiveram vistas dos autos deferida para análise e manifestação.

Alega que a petição constituindo os novos patronos e requerendo vistas sequer foi apreciada pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva.

Defende que extinguir o processo por abandono sem conceder vista aos novos patronos e intimá-los para movimentar o processo ofende o princípio do devido processo legal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto ao ponto tratado pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. PRAZO PEREMPTÓRIO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, extinguiu sem resolução de mérito a ação de reintegração de posse ajuizada em face de AD TRANSPORTES LTDA., sob alegação de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada diante do pedido de vista dos autos realizado pelo novo patrono da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC dispõe que o processo pode ser extinto sem resolução de mérito em caso de abandono pela parte autora, exigindo-se, para tanto, sua intimação pessoal para suprir a inércia processual, conforme o §1º do referido dispositivo.

4. A parte autora foi regularmente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de recebimento anexado aos autos, com prazo de cinco dias para manifestação, findo o qual houve transcurso
in albis
.

5. A posterior juntada de novo instrumento de procuração e requerimento de vistas dos autos foi realizada após o prazo peremptório de cinco dias, sendo considerada intempestiva e insuficiente para afastar a configuração do abandono da causa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo estabelecido no art. 485, §1º, do CPC é peremptório e sua inobservância caracteriza abandono processual, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. A ausência de apreciação de pedido de vistas formulado pelo novo patrono da parte autora, após o decurso do prazo legal, não prejudica a validade da sentença, já que, no momento da prolação, a inércia processual e o abandono da causa já estavam caracterizados.

8. Precedentes jurisprudenciais corroboram a legalidade da extinção do processo nas hipóteses de abandono configurado, independentemente de manifestação extemporânea ou posterior ingresso de novo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo previsto no art. 485, §1º, do CPC para manifestação da parte autora é peremptório, e sua inobservância caracteriza abandono da causa, ensejando a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento.

2. A regular intimação pessoal da parte autora é condição suficiente para aplicação do art. 485, III, do CPC, independentemente de manifestação extemporânea ou ingresso de novo patrono após o prazo.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão hostilizado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelo recorrente.

A ementa da decisão colegiada expressamente consignou que
"a posterior juntada de novo instrumento de procuração e requerimento de vistas dos autos foi realizada após o prazo peremptório de cinco dias, sendo considerada intempestiva e insuficiente para afastar a configuração do abandono da causa"
.

Ademais, o voto condutor do acórdão foi enfático ao dispor que
"o ingresso do novo patrono, que requereu que as intimações fossem realizadas com exclusividade em seu nome, além de ter pugnado pela vista dos autos se deu após o cumprimento do ato de intimação pessoal da parte, já tendo, inclusive, sido procedida à juntada do aviso de recebimento aos autos".
Complementou, ainda, que
"tendo em vista as datas acima mencionadas, é possível perceber, quando juntado o novo instrumento de mandato, já havia se esgotado há muito o prazo de 05 dias para movimentação do feito, de sorte que a extinção da ação já não poderia mais ser evitada"
.

Portanto, o acórdão não incorreu em contradição ou omissão, tendo enfrentado a questão da intempestividade da manifestação da parte e da constituição de novos patronos, em face da regular intimação pessoal da parte autora e do transcurso do prazo legal.

A tese de julgamento adotada reforça que o prazo previsto no art. 485, §1º, do CPC para manifestação da parte autora é peremptório, e sua inobservância caracteriza abandono da causa, ensejando a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento. E, ainda, que a regular intimação pessoal da parte autora é condição suficiente para aplicação do art. 485, III, do CPC, independentemente de manifestação extemporânea ou ingresso de novo patrono após o prazo.

A pretensão do embargante de que os novos patronos deveriam ter sido intimados, ou que o pedido de vista deveria ter sido apreciado, constitui uma reiteração de argumento já rechaçado pelo Colegiado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Impende sublinhar, ainda, que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o apontado vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Assim, diante do que fora exposto anteriormente, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que, frise-se, a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 14:13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57881108072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.